Tribunal: TCU
Processo: 006.844/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 560032, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 560032, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: APOIO A IMPLANTACAO DO BENEFICIAMENTO ARTESANAL DA CASTANHA DE CAJU NA REGIAO DO TERRITORIO DO CONSAD LITORAL NORTE/PB. (no da TCE no sistema: 3034/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6886/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU e 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados: 1. Processo TC- Processo 006.844/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Batista de Carvalho (XXX.138.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Régis - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.